Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702570-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARINA DOREA DE ALMEIDA TONETE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição intercorrente interposta pela parte autora requerendo a desistência do Agravo Interposto. Decido. A parte autora, ao ID 22997358, opôs embargos de declaração em face de Acórdão em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, que foi conhecido e não provido. Por consequência lógica, houve atividade jurisdicional consistente na lavratura de Acórdão, pela turma recursal, cujo relator foi a Presidência da respectiva turma, conhecendo dos embargos e os rejeitando. Restando, tão somente pendente de análise o juízo de retratação em relação ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tratando-se de Agravo em Recurso Extraordinário, plenamente aplicável o Art. 998 do CPC, que estabelece que "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso" Estando os honorários advocatícios já fixados no máximo legal, não há se falar em honorários em caso de sucumbência pela desistência. Homologo a desistência para que surta seus legais e próprios efeitos. Intimem-se as partes. Transitada em julgado essa decisão, remetam-se os autos à origem, para procedimento de liquidação de custas e honorários, se requeridos estes, e de ofício aquelas. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito